Tribunal: TJMT
Processo: 1026985-11.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026985-11.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (ADVOGADO), ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - CPF: 730.270.571-20 (IMPETRANTE), JUIZ PLANTONISTA CUIABA/MT (INTERESSADO), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ - CPF: 060.096.421-32 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ - CPF: 060.096.421-32 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ

INTERESSADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP -
REITERAÇÃO CRIMINOSA
- RISCO CONCRETO - PERICULOSIDADE SOCIAL - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO –
ORDEM DENEGADA
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em que pese a quantidade de droga não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1026985-11.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ

INTERESSADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR, em favor de
PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Aduz que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/12/2020, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006.

Sustenta que a prisão preventiva foi decretada em razão da quantidade das drogas apreendidas, aproximadamente 35g (trinta e cinco gramas) de maconha e cocaína e por ser o paciente reincidente.

Argumenta que
“a fundamentação da decisão decretou a prisão preventiva não é eficaz para justificar a imposição de medida excepcional como é a prisão preventiva, haja vista que demasiadamente genérica e justificada com elementos do próprio tipo penal
” o que contrariaria o artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

Assevera que o paciente não cometeu crime com violência ou ameaça, razão pela qual, em razão da pandemia, não há falar no decreto prisional.

Assegura que o Juiz
a quo
não justificou a impossibilidade de substituição da prisão por outra medida cautelar, baseando-se na gravidade em abstrato do delito e de argumentos genéricos, não restando comprovado o risco da permanência do paciente em liberdade.

Assim, aponta o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário pelo
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
consoante id. N.
71420953.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
71748487.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, ID. N.
74372481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
PACIENTE: PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ

INTERESSADO: JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO
:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação da prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, pois ausente de fundamentação idônea, além de ser possível a substituição por outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP

Consta na denúncia que:
“
No dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 15h30min, na rua 31, n.° 23, bairro Jardim Passaredo, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ foi preso em flagrante delito por guardar e ter em depósito drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta a guarnição recebeu informações de que em uma quitinete, situada na rua 31, no bairro Jardim Passaredo, havia um indivíduo comercializando entorpecentes. De posse dessa informação, a equipe realizou rondas pelas imediações do local apontado e se deparou com o denunciado que, ao perceber a aproximação da viatura policial, empreendeu fuga para o quintal de sua quitinete. Ato contínuo, diante da fundada suspeita, foi feito o acompanhamento e abordagem no denunciado, não sendo encontrado nada de ilícito em seu poder, mas no bolso de um short que estava pendurada no varal do quintal da casa do denunciado, cujo espaço é individual, foram localizadas 11 (onze) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. Em seguida, os policiais sentiram forte odor de maconha vindo do interior da quitinete do denunciado; então, franqueada a entrada dos agentes na casa pela companheira do denunciado (Vanessa Modesto Peixoto), foi realizada busca domiciliar e apreendido, em cima da geladeira da cozinha, um pote de vidro contendo 02 (dois) pedaços e 01 (uma) porção esfarelada de substância análoga a maconha.
O laudo pericial n.o 3.14.2020.71792-01, acostado aos autos, concluiu que as porções apreendidas, sendo 11 (onze) porções de material de tonalidade esbranquiçada, na forma de grânulos e pó, com massa de 6,35 g (seis gramas e trinta e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, e 03 (três) porções de material vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 34,25 g (trinta e quatro gramas e vinte e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para Cannabis sativa L. (MACONHA),
substâncias entorpecentes de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causarem dependência física e psíquica, elencadas nas listas F1, F2 e E, da Portaria n.° 344/ANVISA/MS. Em consulta aos seus antecedentes criminais, verificou-se que o denunciado responde a outras ações penais, sendo uma pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 0022337-10.2019.8.11.0042, perante esse Juízo da 9a Vara Criminal, e outra pela prática do crime de roubo qualificado, conforme autos n.° 0018610-77.2018.811.0042, perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta Comarca. (...)”

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a
reiteração delitiva do paciente
,
in verbis:

“ (...)

Passo agora ao exame da prisão

A Lei 12.403/11, que alterou dispositivos do Código de Processo Penal, estabeleceu que a prisão preventiva será aplicada levando em consideração a necessidade de se aplicar a lei penal, de se investigar ou instruir a ação penal, bem como evitar a prática de infrações, ponderando-se ainda a sua adequação à gravidade do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do averiguado (art. 282 do CPP). Somado a isso, há de ser de se determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6o, do CPP).

Pois bem. Compulsando os autos, se têm como presentes os requisitos necessários à prisão preventiva do flagrado, senão vejamos.

Num primeiro ponto, porque o crime investigado é doloso e punido com reclusão, atendendo, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque se verifica a figura do fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência do crime de tráfico de drogas, e nos fortes indícios de autoria delitiva, fundado nas declarações dos policiais responsáveis pela prisão do autuado, os quais, a partir de uma denúncia, diligenciaram in loco e localizaram o autuado em situação que apontava, em tese, para a prática do crime de tráfico.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), consubstanciado na necessidade de resguardar a ordem pública,
pois não se trata de conduta isolada na vida do autuado, pois, conforme levantado em sua folha de antecedentes, ele responde a outras duas ações penais, sendo uma pelo crime de tráfico de drogas (Proc. Cód. 579880 – 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos desta comarca) e outra pelo crime de roubo (Proc. Cód. 526626 – 3a Vara Criminal desta comarca),
revelando sua contumácia em crimes dessa natureza, e também indiferença com a segurança pública e até mesmo com a própria Justiça.

Conforme o Enunciado no. 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, fica evidente o “(...) risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (Grifamos)

Igualmente, embora a quantidade de drogas apreendida não seja tão vultosa, equivalente a seis gramas e trinta e cinco centigramas de substância análoga a cocaína (11 porções) e trinta e quatro gramas e vinte e cinco centigramas de substância análoga a maconha (três porções), a forma em que estava acondicionada, somado ao contexto fático, em que houve denúncia de que naquele local estava ocorrendo o comércio de entorpecentes, sendo parte do ilícito encontrado dentro de um pote em cima da geladeira de sua casa e a outra num short pendurado no varal de sua residência, em tese, não configura uma situação de mero consumo, mas sim a existência de uma estrutura voltada à prática de crimes dessa natureza, até porque o autuado já responde pelo crime de tráfico pela 9a Vara desta Capital, e, mesmo obtendo a liberdade, em tese, voltou a delinquir, o que demostra a imprescindibilidade da custódia cautelar à garantia da ordem pública.

Com efeito, as “(...) circunstâncias da prisão em flagrante, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, devidamente embaladas para a venda, tornando forçosa e inarredável concluir pela prática do tráfico de drogas. (...)” (TJ-RJ - APL: 00054204520158190037 RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CRIMINAL, Relator: GILMAR AUGUSTO TEIXEIRA, Data de Julgamento: 08/06/2016, OITAVA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/06/2016). (D/N)

Pontue-se, ainda, que comércio ilícito de entorpecentes, além de ser pernicioso à saúde pública, é porta aberta para a prática de outros crimes, como homicídios, furtos e roubos, e como tal precisa ser prontamente coibido com a retirada de circulação das pessoas que o instigam e alimentam, para que um dia se possa dar fim a este câncer social.

Não devemos desconsiderar a gravidade desse crime, revelado pela repercussão no meio social, pois, com já dito, é responsável por desencadear a prática de tantos outros ilícitos graves provocando compreensível desassossego à sociedade, cada dia mais a mercê da criminalidade.

De se considerar ainda a possibilidade de o autuado ser integrante de uma associação/organização criminosa voltada ao tráfico de drogas, o que deverá ser objeto de uma investigação mais aprofundada a ser realizada pela autoridade policial.

(...)

Assim, uma vez realizada a prisão do autuado, em tese, pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, somado ao fato deste já responde a uma ação penal por crime dessa mesma natureza, além de uma ação por roubo, é cristalino o receio de perigo deste ser colocado em liberdade, pois, neste caso, a soltura servirá de estímulo à novas práticas delitivas, gerada pela sensação de impunidade.

Com efeito, beneficiar com a soltura um indivíduo desta natureza, frente ao cenário caótico que enfrentamos em nossa sociedade, assolada pela criminalidade, que se vê ainda mais favorecida pela situação de isolamento em razão da pandemia atingindo população mundial, servindo de estímulo à prática de novos crimes, ainda estaria desmoralizando de forma imensurável a Justiça.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, e 313, inc. I, ambos do CPP,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ
, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, do Código de Processo Penal. (...) id. N.
46503413.

Em 25 de janeiro de 2021, ao negar o pedido de
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, consignou:

(...)
Em análise aos autos, verifico que, quando da análise da legalidade da prisão em flagrante do autuado, a mesma foi convertida em preventiva, em 19 de dezembro de 2021, por ter sido verificada a presença dos pressupostos e requisitos disciplinados nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Inclusive, perfilhando do mesmo entendimento, entendo que os motivos ensejadores que converteram a prisão flagrancial em preventiva do suspeito permanece inalterada, pois, ainda que não seja expressiva a quantidade de entorpecente apreendido,
o mesmo é renitente na prática delitiva, porquanto responde a duas ações penais nesta Comarca, sendo uma delas pela prática de crime semelhante ao presente, que, por seu turno, nas duas já foram prolatadas sentenças condenatórias, estando em grau de recurso.

À guisa desse posicionamento, eis o entendimento do TJMT sedimentado através do Enunciado 6, in verbis:

6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

(...)

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial derradeiro, INDEFIRO o pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares, aforado pela defesa do autuado PAULO HENRIQUE DE ARRUDA CRUZ. (...)” Extraído do PJE.

Assim, quanto aos fundamentos autorizadores da constrição processual, imperioso reconhecer que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, e se faz necessária para evitar a reiteração delitiva,

Em que pese a quantidade de drogas não demonstrar, por si só, o
periculum libertatis,
em contrapartida o paciente possui outros processos criminais, conforme destacado pelo magistrado,
“(...)
,
o mesmo é renitente na prática delitiva, porquanto responde a duas ações penais nesta Comarca, sendo uma delas pela prática de crime semelhante ao presente, que, por seu turno, nas duas já foram prolatadas sentenças condenatórias, estando em grau de recurso.(...),
de forma que a persistência do paciente na prática criminosa justifica a interferência estatal para a decretação da prisão preventiva.

Assim, considerada a reiteração delitiva, não há como reconhecer a ilegalidade do decreto de prisão ora impugnado, pois a prática anterior de delitos pelo paciente indica a configuração da cautelaridade necessária para a validade da medida processual mais grave, sobretudo em razão da necessidade de se resguardar a ordem pública.

Tais circunstâncias revelam inclinação à criminalidade e que a ação do Estado, assim como as benesses legais que foram concedidas ao agente, não surtiram os efeitos desejados, concretizando a conclusão pela sua efetiva perniciosidade social, inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, continue a delinquir.

Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que
"a periculosidade do agente pode ser aferida por intermédio de diversos elementos concretos, tal como o registro de inquéritos policiais e ações penais em andamento que, embora não possam ser fonte desfavorável da constatação de maus antecedentes, podem servir de respaldo da necessidade da imposição de custódia preventiva”

(HC n. 126.501/MT, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Relator p/ acórdão Ministro EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 14/6/2016, DJe 4/10/2016)

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto,
denego
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021